Tribunal: TJDFT
Processo: 0707746-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISAS. CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS – CRCJUD. CONSTRIÇÃO. PATRIMÔNIO. CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA LIDE. DECISÃO MANTIDA.
1. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor compete, precipuamente, ao credor.
2. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou não, com o intuito de localizar ativos financeiros ou patrimoniais do devedor que possam ser penhorados.
3. O cônjuge meeiro não compôs a lide na ação de conhecimento, razão pela qual é inviável a constrição do seu patrimônio em sede de cumprimento de sentença.
4. De acordo com o Provimento 46, de 16/6/2015, da Corregedoria Nacional de Justiça, a pesquisa à Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC está disponível às partes, sendo desnecessária a atuação judicial para a obtenção das informações requeridas.
5. Recurso não provido.